Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-79.2018.8.07.0004
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPUGNAÇÃO DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A UNIÃO ESTÁVEL INICIOU-SE EM DATA DIVERSA DA INDICADA NA INICIAL. CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO TERMO FINAL DA CONVIVÊNCIA. PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CABIMENTO. PARTILHA DE BEM IMÓVEL DOADO. NULIDADE PENDENTE DE DECISÃO EM DEMANDA JUDICIAL PRÓPRIA. PARCELAS DE CONSÓRCIO. REDUÇÃO DO VALOR A SER PARTILHADO EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO DO TERMO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL.

1. Tendo em vista que a data apontada pela autora como sendo o termo inicial da união estável foi corroborada pela prova testemunhal colhida, e verificando que o réu não logrou comprovar que a convivência iniciou-se em data anterior, não há razão para que seja reformada a r. sentença em relação a este ponto.

2. Havendo concordância das partes litigantes em relação à data em que cessou entre elas a convivência revestida de affectio maritalis, ainda que tenham mantida a residência sob o mesmo teto, não há razão para que seja fixado como termo final da união estável, a data da audiência que foi acordada o afastamento do companheiro do lar.

3. Tratando-se de imóvel adquirido pela companheira em data anterior ao início do período de convivência em união estável, deve a partilha recair somente sobre as benfeitorias erigidas no aludido bem.

4. Incabível a inclusão, na partilha, de imóvel doado pela autora no período de união estável, sobretudo quando há demanda judicial em curso, discutindo a nulidade da doação.

5. Modificado o termo final da união estável, a partilha de valores vertidos a consórcio para aquisição de veículo deve ficar limitada às parcelas desembolsadas no período de convivência.

6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.